Tribunal: CARF
Processo: 10183.901713/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901713/2008-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.637 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA ITAPUA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ERRO FORMAL QUANTO À
ORIGEM DO CRÉDITO INFORMADO EM DCOMP. SUPERAÇÃO
DIANTE DAS PROVAS TRAZIDAS PELA CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA COM OS ACÓRDÃO TRAZIDOS COMO
PARADIGMAS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigma e
recorrido prejudica a caracterização da alegada divergência jurisprudencial,
ensejando o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901713/2008-19
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.901713/2008-19

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 488/506) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) contra o Acórdão no 1101-00.574 (fls. 468/485), o qual restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2003
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP QUANTO À NATUREZA DO
CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO PAGAMENTO INFORMADO COMO ORIGEM
DO INDÉBITO. EVIDÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. Provado
o erro cometido no preenchimento da DCOMP, motivador de sua não homologação, a
compensação deve ser analisada a partir da real natureza do crédito utilizado, mormente
tendo em conta os obstáculos operacionais à retificação que permitiria a regularização
espontânea do equivoco cometido.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE DIRECIONADA
POR OUTRA NATUREZA DE CRÉDITO. Inexiste reconhecimento implícito de
direito creditório quando a apreciação da restituição/compensação tem por pressuposto
crédito de outra natureza, em razão de informação equivocada do sujeito passivo. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
admitida que outra é a natureza do crédito, depende da análise da existência, suficiência
e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte.
Em resumo, o litígio tem por origem Manifestação de Inconformidade (fls. 12/26),
apresentada contra despacho decisório (fls. 2/4) que não homologou a compensação formalizada
por meio de declaração de compensação (DCOMP de fls. 7/11), sob o fundamento de
inexistência do crédito lá indicado, qual seja, estimativa mensal de CSLL, código de receita
2484, período de apuração 31/12/2003.
De acordo com o relato constante da decisão ora recorrida:
(...)
Alegou a requerente ter compensado débitos de CSLL — Estimativa Mensal com saldo
negativo do mesmo tributo, havendo, porém, erro formal quanto ao preenchimento da
declaração, na qual equivocadamente foi indicado como origem do crédito o
"pagamento indevido ou a maior", quando o correto seria "saldo negativo de CSLL". 0
mesmo equivoco foi cometido ao preencher as DCTF. O crédito entretanto, malgrado o
erro contido na declaração de compensação — Dcomp e DCTF, existiria e teria sido,
segundo afirma a requerente, corrigido e submetido à autoridade administrativa.
(...)
Disse ainda que, em vão, tentou retificar a Dcomp, pois a autoridade nem sequer a
examinou. Insistiu em afirmar que o crédito pleiteado existe, que houve erro formal, que
agiu de boa-fé e que o direito de retificar a declaração é autorizado pela Instrução
Normativa SRF n° 600/2005. Concluiu sustentando que a decisão impugnada fere o
principio da razoabilidade. Citou precedentes do Conselho de Contribuintes.
Ao final, pugnou sucessivamente pela homologação da compensação ou pelo
acolhimento da declaração retificadora e, caso, não aceitos os pedidos anteriores, que
lhe seja assegurado prazo de cinco anos, contados da decisão final, para utilização do
crédito.
Juntou-se extrato de consulta ao sistema Comprot (fls. 390).
A Turma julgadora rejeitou estes argumentos aduzindo que:
(...)
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.901713/2008-19

Cientificada da decisão de primeira instancia em 25/08/2010 (fl. 403), a contribuinte
interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 21/09/2010 (fls. 404/418), no qual
reprisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
(...)
Em Sessão de 03 de outubro de 2011, o recurso voluntário foi julgado
parcialmente procedente pelo referido Acórdão no 1101-00.574 (fls. 468/485).
Ato contínuo, a PGFN apresentou o recurso especial (fls. 488/506), sustentando
que a decisão recorrida diverge dos Acórdãos paradigmas nos 1802-00.153 e 3801-000.256.
Despacho de fls. 509/511 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
Para examinar o dissídio, passo à análise dos acórdãos paradigmas, cujas ementas
reproduzo a seguir:
ACÓRDÃO No 1802-00.153
ANO-CALENDÁRIO: 1999
PER/DCOMP - RETIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA JÁ
PROFERIDA.
A retificação na declaração de compensação é marcada por limite temporal, sendo
inadmitida a retificação após proferida decisão administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL -
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
INDICADO.
É mister do contribuinte instruir minimante o feito com os documentos necessários à
aferição do crédito indicado para compensação.
ACÓRDÃO No 3801-00.256
RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO DE PIS
Verificada a inexistência de créditos, não há que se falar em homologação de
compensação. Retificação de PER/COMP após decisão não produz efeitos.
Recurso Voluntário Negado.
Quanto ao paradigma indicado, Acórdão 1802-00.153, a Recorrente reproduz os
seguintes trechos, com a finalidade de demonstrar a alegada divergência:
“A discussão ventilada nos autos circunscreve‐ se, inicialmente, à possibilidade de se
retificar uma declaração de compensação após proferida decisão administrativa quanto à
declaração retificada.
O entendimento da decisão recorrida, pautou‐ se na Instrução Normativa SRF no.
460/2004, mais precisamente em seus artigos 56 e 73 (Atualmente vige a IN SRF n 900/08
e os arts. 77 e 95 têm essencialmente o mesmo conteúdo), que assim dispunham, in
verbis:
(...)
Como se pode extrair do teor da Instrução Normativa acima referenciada, conteúdo que
ainda vigora no seio da IN SRF 900/08, a rigor a retificação da PER/DCOMP
apresentada pela recorrente em 13/07/2005 (fl. 52) de fato não deveria ser aceita, já que
a contribuinte fora notificada do Despacho Decisório em 23/06/2005.
Tal fato, por si só, ao meu sentir já inviabiliza o provimento do Recurso Voluntário já que
mérito das alegações da recorrente é no sentido de demonstrar que indicou
equivocadamente o ano calendário 1999 (EX 2000) como sendo aquele em se apurou o
Imposto de Renda Retido pela fonte pagadora de CNPJ no. 33.592.510/0001‐ 54 passível
de restituição/compensação, sendo certo que a DCOMP Retificadora apresentada
corrigiu o erro material ao indicar como correto o ano calendário 2000”.
Em uma análise prelibatória, entendo que o cotejo do trecho acima e das ementas,
integrantes do acórdão recorrido e dos paradigmas, permitem constatar a divergência
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.901713/2008-19

alegada. Enquanto no acórdão recorrido entendeu-se ser possível a correção de ofício do
erro material alegado, nos paradigmas os relatores se posicionaram no sentido dessa
impossibilidade, uma vez que já havia sido proferida decisão administrativa (despacho
decisório).
IV – Conclusão
Em razão de terem sido preenchidos os requisitos do art. 67 do RICARF, DOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR DIVERGÊNCIA.
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 527/540),
pugnando pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Especificamente quanto à divergência jurisprudencial, o presente Relator entende,
ao contrário do juízo prévio de admissibilidade, que o dissídio não restou caracterizado em face
da ausência de simulitude fático-jurídica entre os acórdãos comparados (recorrido e
paradigmas).
Senão, vejamos:
A decisão recorrida, após se certificar que a Recorrente juntou documentos que
atestariam o alegado equívoco de preenchimento da DCOMP quanto à origem exata do indébito,
determinou que a compensação, não obstante o erro formal, deve ser analisada à luz das
informações e provas apresentadas no curso desse processo.
Mais precisamente, de acordo com o acórdão recorrido:
(...)
De plano observa-se uma anormalidade nestes dados, ante a coincidência entre as datas
do fato gerador, do recolhimento e do vencimento do tributo que teria gerado o indébito.
Acrescente-se a isto o fato de a contribuinte ter procedido de forma semelhante em outra
DCOMP apresentada nesta mesma data, e objeto do processo administrativo n°
10183.900943/2008-52, na qual se verificou a utilização de crédito originado de
recolhimento de CSLL efetuado em 31/12/2003, e relativo a apuração de 31/12/2003,
para quitação de débito da própria CSLL apurada em 31/12/2003.
Naqueles autos, observou-se o que segue:
(...)
Já nestes autos, não há noticia de que a contribuinte tenha sido intimada em razão da
não localização do DARF. Mas, considerando-se que o mesmo erro aqui motivou a não-
homologação da compensação, é provável que a referida intimação tenha ocorrido, mas
sem sua juntada aos autos.
Naqueles autos, a contribuinte também juntou DCOMP retificadora em formulário,
apontando que o crédito veiculado na DCOMP no 08172.18988.110204.1.3.04-4284,
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.901713/2008-19

corresponderia a saldo negativo de CSLL. Já aqui, embora referido na manifestação de
inconformidade, este documento retificador não veio aos autos.
De toda sorte, como não havia prova da apresentação daquele documento à Receita
Federal, nenhum efeito produz a ausência de sua juntada nestes autos, mantendo-se o
mesmo cenário abordado, nos seguintes termos, naqueles autos:
(...)
De forma semelhante, no presente caso, a contribuinte vinculou sua compensação a
indébito de pagamento indevido ou a maior de CSLL, apurado em recolhimento de
31/12/2003, data na qual não houve qualquer recolhimento, e que inclusive também foi
indicada, na DCOMP, como período de apuração do indébito, bem como período de
apuração de um dos débitos que se pretendeu extinguir com a compensação.
Tem razão a recorrente, portanto, quando afirma que o litígio prende-se,
preliminarmente, a admissibilidade, ou não, da retificação do tipo de crédito informado
na DCOMP. Incontroverso está que não houve pagamento indevido ou a maior em
recolhimento de CSLL promovido em 31/12/2003, cumprindo avaliar se a contribuinte
poderia, de fato, estar compensando, na DCOMP apresentada em 11/02/2004, saldo
negativo de CSLL, e se a falta de apresentação de DCOMP retificadora impediria que ela
assim procedesse.
Mais ainda, observa-se que na DCOMP retificadora que não foi apresentada a Receita
Federal, a contribuinte reporta-se ao crédito genericamente como saldo negativo de
CSLL, sem especificar o período a que se refere. De outro lado, a compensação por ela
promovida teve por objeto estimativas de CSLL do próprio ano-calendário 2003,
apuradas em outubro, novembro e dezembro de 2003, indicio de que sua pretensão seria
utilizar saldos negativos de CSLL de períodos anteriores, acumulados em 31/12/2003, e
não, necessariamente, o saldo negativo do ano-calendário 2003, cuja formação
dependeria das estimativas que estavam sendo quitadas naquela declaração de
compensação.
A contribuinte não junta cópia de sua escrituração comercial, na qual se poderia
constatar a natureza do crédito utilizado. Em regra, a contabilidade expressa, em contas
representativas de direitos, os recolhimentos de estimativas promovidos durante o ano,
bem como as retenções sofridas, e registra o confronto destas antecipações com o tributo
determinado na apuração definitiva, evidenciando excedentes que têm a natureza de
saldo negativo. Já o indébito decorrente de estimativas pagas a maior se apresenta de
forma completamente distinta, bastando o mero confronto entre a obrigação inicialmente
contabilizada, ou posteriormente retificada, e o pagamento efetuado.
A interessada, porém, junta cópias de DIPJ, DCTF e DARFs relativos aos períodos de
apuração de 2000 a 2003, além de planilha de controle do saldo negativo de CSLL desde
o ano-calendário 2000. Da análise destes elementos é possível constatar os seguintes
fatos:
(...)
Neste contexto, é razoável admitir que a contribuinte tenha, de fato, utilizado saldo
negativo de CSLL acumulado desde o ano-calendário 2000, para liquidar as estimativas
de CSLL apuradas a partir do 2 ° trimestre/2003, como informado no Anexo XXI de sua
defesa (ao qual se teve acesso por meio do processo administrativo n°
10183.901713/2008-19, fl. 387).
Assim, cabe aqui afastar a não-homologação da compensação, que teve por referência a
indicação equivocada pelo sujeito passivo, em DCOMP, de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior verificado em DARF, e não de saldo negativo. Porém,
para afirmar a homologação da compensação, é necessária a prova da existência,
suficiência e disponibilidade do indébito alegado, mas sob sua real natureza de saldo
negativo.
De fato, a desconstituição do único fundamento da decisão — impossibilidade de
compensação de indébito cujo DARF não foi confirmado nos sistemas informatizados da
Receita Federal — é insuficiente para concluir pela integridade da formação do crédito,
dado que as análises da autoridade administrativa foram prejudicadas pela informação
equivocada da natureza do indébito pela interessada. Superado este obstáculo,
necessária se faz a apreciação do mérito pela autoridade administrativa competente,
quanto aos demais requisitos para homologação da compensação.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.901713/2008-19

Ou seja, a homologação expressa exige que a contribuinte comprove, perante a
autoridade administrativa que a jurisdiciona, a apuração de CSLL nos mesmos termos
expressos em suas DIPJ, e a disponibilidade do indébito, mediante prova de que não se
valeu dele em outras compensações com ou sem pedido, de forma que o crédito assim
confirmado possa ser confrontado com os débitos compensados e verificada a sua
suficiência para extinção destes.
Registre-se, inclusive, o entendimento expresso pela maioria desta Turma Ordinária, no
sentido de que, enquanto a contribuinte não for cientificada de uma nova decisão quanto
ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a exigibilidade
suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso
tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve-lhe ser
facultada nova manifestação de inconformidade, possibilitando-lhe a discussão do mérito
da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento.
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para reconhecer ao crédito utilizado na DCOMP a natureza de saldo
negativo de CSLL apurado a partir do ano-calendário 2000, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação.
Cabe distinguir, apenas, que a compensação aqui tratada tem por referência o crédito de
R$ 31.616,76, supostamente de pagamento indevido ou a maior de 31/12/2003, mas
apontado como saldo negativo de CSLL na DIPJ original apresentada para o ano-
calendário 2003. Tal valor foi reduzido na retificadora apresentada após a emissão do
despacho decisório de não-homologação da compensação, mas apenas em razão da
dedução de um valor menor de estimativas, eventualmente porque desconsideradas as
estimativas quitadas com saldos negativos apurados desde o ano-calendário 2000, como
antes aventado.
Logo, a determinação do saldo negativo de CSLL em 2003 possivelmente estará
influenciada pelos saldos negativos alegados pela interessada desde o ano-calendário
2000.
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para reconhecer ao crédito utilizado na DCOMP a natureza de saldo
negativo de CSLL apurado a partir o ano-calendário 2000, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação.
O Acórdão no 1802-00.153 (primeiro paradigma), por sua vez, embora em um
primeiro momento ateste a impossibilidade per se de retificação de DCOMP após a emissão de
despacho decisório – o que poderia a priori assinalar a divergência -, ressalta expressamente que,
caso a contribuinte daquela caso tivesse trazido documentação pertinente acerca do alegado erro,
este óbice eventualmente poderia ter sido superado.
Nas palavras do voto condutor desse julgado:
(...)
A discussão ventilada nos autos circunscreve-se, inicialmente, à possibilidade de se
retificar uma declaração de compensação após proferida decisão administrativa quanto à
declaração retificada.
O entendimento da decisão recorrida, pautou-se na Instrução Normativa SRF no.
460/2004, mais precisamente em seus artigos 56 e 73 (Atualmente vige a IN SRF n
900/08 e os arts. 77 e 95 têm essencialmente o mesmo conteúdo), que assim dispunham,
in verbis:
(...)
Como se pode extrair do teor da Instrução Normativa acima referenciada, conteúdo que
ainda vigora no seio da IN SRF 900/08, a rigor a retificação da PER/DCOMP
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.901713/2008-19

apresentada pela recorrente em 13/07/2005 (fl. 52) de fato não deveria ser aceita, já que
a contribuinte fora notificada do Despacho Decisório em 23/06/2005.
Tal fato, por si só, ao meu sentir já inviabiliza o provimento do Recurso Voluntário já
que mérito das alegações da recorrente é no sentido de demonstrar que indicou
equivocadamente o ano calendário 1999 (EX 2000) como sendo aquele em se apurou o
Imposto de Renda Retido pela fonte pagadora de CNPJ n°. 33.592.510/0001-54 passível
de restituição/compensação, sendo certo que a DCOMP Retificadora apresentada
corrigiu o erro material ao indicar como correto o ano calendário 2000.
Destarte, ainda que admitíssemos para fins de argumentar, que não há óbice para
apresentação de declaração retificadora após proferida decisão administrativa,
esbarraríamos na ausência se suporte documental encartado aos autos, já que toda
documentação carreada, consistente em DIPJ, DCTF, DIRF e todos os demais,
indispensáveis à aferição da existência do crédito respeitam ao ano-calendário 1999, que
como a própria recorrente aduz não é o correto conquanto nele, sequer houveram
retenções pela dita fonte pagadora (fls. 21 a 23).
Desta forma, equivoca-se a recorrente ao afirmar que retificando a DCOMP seria
possível aferir a existência do crédito pleiteado. Para tanto, seria seu mister encartar aos
autos toda documentação comprobatória atinente ao ano calendário 2000, demonstrando
antes de tudo, que fez os recolhimentos mensais a que estava adstrita pelo seu regime de
tributação ou os devidos balancetes de suspensão/redução, deduziu o Imposto de Renda
Retido na Fonte do imposto de renda devido ao final do exercício, já que aquele é mera
antecipação deste e por fim, remanescendo IRRF o escriturou como prejuízo fiscal
indicando-o na DIPJ pertinente, somente dessa maneira seria viável perquirir a
existência do crédito indicado para compensação, não sendo suficientes as telas de
folhas 71 e 72.
Nem se sugira que autoridade administrativa, frente ao princípio da verdade material,
deveria produzir tais provas, a uma porque seria impossível, a duas porque tal
expediente não se traduziria em busca pela verdade material, antes, porém, inverteria os
ônus da relação procedimental instaurada no processo administrativo fiscal.
Tivesse a recorrente encartado os documentos indispensáveis, por amor ao tal princípio,
se poderia transpor o óbice das citadas IN SRF, não vislumbrando a preclusão temporal
para os fins de retificação da DCOMP, jamais impor ao Fisco que se produzisse provas
à demonstrar a existência do crédito a ser compensado.
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Como se percebe, o primeiro paradigma analisou situação fática que envolveu
análise de alegado erro de origem de direito creditório, mas que foi instruído apenas com a
apresentação de retificação “extemporânea” da DCOMP, ou seja, sem nenhum outro documento
de suporte. Por isso aquele Colegiado manteve a não homologação do pleito.
Aqui a situação não se confunde. Conforme visto, a contribuinte não retificou a
DCOMP, mas apresentou documentos que, na visão do Colegiado a quo, foram capazes de
evidenciar o alegado erro, situação esta que ensejou o provimento parcial do recurso, com
retorno dos autos para, abstraindo-se do fundamento originário do despacho decisório, a liquidez
e certeza do correto indébito sejam analisadas.
Tratam-se, contudo, de acórdãos que tiveram diferentes desfechos não em razão
de divergência de interpretação, mas sim em função das dessemelhanças fáticas dos casos,
situação esta que impede que a divergência jurisprudencial seja caracterizada.
Isso se repete com o segundo paradigma (Acórdão no 3801-000.256).
Com efeito, do voto condutor desse precedente extrai-se que:
(...)
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.901713/2008-19

A recorrente protocolou seu pedido de compensação e em 08 de abril de 2005 recebeu
intimação de que seu pedido havia sido indeferido por ausência de créditos.
Em 09 de maio de 2005 a recorrente confessa erro material em seu pedido inicial e
retifica-o.
As DECOMPs retificadoras datam de maio de 2005, exatamente. Assim, são posteriores
à data da decisão.
A Instrução Normativa SRF 460, de 18 de outubro de 2004 determina:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa a data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Mas, não bastasse isso, a mesma instrução ainda reza:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário(papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Importante notar que foi justamente isso que a retificação do recorrente tentou lograr
fazer — incluir novo débito e, com isso, aumentar o valor do débito compensado,
conforme ele mesmo confessa em sua peça recursal.
Assim, por força do que dispõe a norma, impossível de se admitir a retificação e, por
conseqüência, não ha como ser acolhido o recurso da recorrente. Por fim, cabe
consignar que a indicação de novos créditos para compensar os débitos antes indicados
consubstanciaria novo pedido que não pode ser analisado nesse processo.
Isto posto, nego provimento ao recurso da recorrente.
Verifica-se, assim, que esse julgado não analisou os efeitos de um erro formal em
DCOMP não retificada, este sim objeto da presente discussão, mas sim confirmou a
impossibilidade de inclusão de novo débito em uma mesma DCOMP.
Notória, portanto, a sua dessemelhança com a presente situação fática.
Posto isso, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital